Tribunal: TJBA
Processo: 0553049-51.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0553049-51.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LIMOEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

APELADO: NEY COUTO LIMA e outros

Advogado(s)
:
GERUSA MARIA RIBEIRO DE ANDRADE, JANARA MARIA BOTELHO RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL. DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por AL EMPREENDIMENTOS S.A. (atual denominação de ALPHAVILLE URBANISMO S.A.) e LIMOEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. contra sentença proferida pela 12ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, que julgou procedente ação declaratória de nulidade de cláusula abusiva cumulada com rescisão contratual, restituição de valores pagos e danos morais. As Apelantes insurgem-se contra a declaração de rescisão contratual, a nulidade da cláusula de retenção integral, o percentual de retenção fixado em 10%, o termo inicial dos juros de mora, a condenação em danos morais e o índice de correção monetária adotado.

II. Questão em discussão

Discute-se:
(i)
a legitimidade ativa da coautora;
(ii)
a validade da cláusula penal contratual;
(iii)
o percentual razoável de retenção sobre os valores pagos em caso de rescisão por iniciativa do comprador;
(iv)
o termo inicial dos juros de mora; (v) a configuração e o valor da indenização por danos morais; e
(vi)
o índice de correção monetária aplicável à restituição.

III. Razões de decidir

A coautora Itana Maria Rodrigues Lima possui legitimidade ativa, diante de sua participação na relação contratual e condição de cônjuge do promitente comprador, em consonância com os princípios do CDC.

O contrato refere-se ao Loteamento Terras Alphaville Camaçari, sendo procedente a correção do erro material constante na sentença.

A cláusula de retenção de 20% é válida e razoável, por estar dentro dos limites fixados pela jurisprudência (entre 10% e 25%), especialmente em contratos anteriores à Lei nº 13.786/2018.

Conforme a tese firmada no Tema 1002 do STJ, os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado, e não da citação, quando a rescisão é pleiteada pelo comprador fora da cláusula penal contratual.

A negativação do nome dos autores, mesmo após deferimento de tutela de urgência vedando tal prática, configura abuso de direito e descumprimento de ordem judicial, ensejando indenização por danos morais.

O valor da indenização por danos morais (R$ 5.000,00 para cada autor) é proporcional ao dano causado e atende ao caráter pedagógico.

O índice de correção monetária adotado (INPC desde cada desembolso) é adequado e reflete a melhor recomposição do poder aquisitivo dos consumidores.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para:
(i)
acolher os embargos de declaração dos Apelados e corrigir o erro material na sentença quanto ao nome do empreendimento;
(ii)
reformar o percentual de retenção para 20% conforme cláusula contratual;
(iii)
ajustar o termo inicial dos juros de mora para o trânsito em julgado. Mantida nos demais pontos a sentença.

Tese de julgamento:

"É válida cláusula contratual que prevê retenção de até 20% dos valores pagos em rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel anterior à Lei nº 13.786/2018, desde que não se revele abusiva."

"Em caso de rescisão por iniciativa do comprador e restituição de valores fora da cláusula penal pactuada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão judicial."

"A negativação do nome do consumidor em descumprimento de ordem judicial enseja indenização por danos morais."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incs. XXXII e XXXV; CC, arts. 421-A, §1º; CDC, arts. 4º, 6º, 39 e 51; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 543; Tema 1002/STJ; STJ, AgInt no AREsp 1674588/SP; TJ-GO, Ap. Cív. 5412926-72.2023.8.09.0051; TJ-CE, Ap. Cív. 0224185-73.2023.8.06.0001; TJ-MT, Ap. Cív. 1022011-48.2022.8.11.0003.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
0553049-51.2018.8.05.0001
, da Comarca d
e Salvador
, em que figuram como Apelantes e Apelados
LIMOEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.
e OUTRO

e
NEY COUTO LIMA
e OUTRA
, respectivamente.

Acordam os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA